Tribunal: TJBA
Processo: 0000497-93.2015.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000497-93.2015.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA CASTRO ROTONDANO & CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, AMANDA SOUZA GOMES, ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA

APELADO: JOSELINO RODRIGUES BRAGA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ADAILSON JOSE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COELBA. REVELIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RELAÇÃO Á MATÉRIA FÁTICA.
ACIDENTE EM IMÓVEL COMERCIAL. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ CONSERVAÇÃO. DESABAMENTO. MORTE DA CONSUMIDORA POR SOTERRAMENTO, ASFIXIA E TRAUMATISMO CRANIANO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA REVEL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.Inicialmente, consigno que A COELBA, litisdenunciada, devidamente citada, não apresentou defesa.
No caso
concreto, a presunção de veracidade dos efeitos da revelia não pode ser relativizada, por ser objetiva a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, além do disposto art. 345, IV do CPC.

2.Denunciação da lide da concessionária revel. O art 88 do CDC proíbe a denunciação à lide, contudo “i
nobstante a Lei n. 8.078/90 faça menção expressa sobre a vedação da denunciação à lide nas demandas que envolvam relação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 913687/SP, firmou entendimento no sentido de que
na hipótese de deferimento da denunciação da lide requerida pelo réu, sem insurgência do consumidor promovente, legitimado a tal, descabe ao denunciado fornecedor invocar em seu benefício a regra do afastamento da denunciação para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante, desvirtuando regra concebida em favor do consumidor em juízo"(STJ - REsp: 913687 SP 2007/0002876-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2016):

3.Demonstrada a responsabilidade exclusiva da concessionária de energia elétrica pelo evento danoso, cabível a sua condenação com base na responsabilidade objetiva.

4.Reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade exclusiva da concessionária revel pelo evento danoso, condenando-a ao pagamento de danos morais e materiais.
SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000497-93.2015.8.05.0221
, em que figuram, como apelante,
ELIANA CASTRO ROTONDANO & CIA LTDA.,
e, como apelados,
GILSON FONSECA CUNHA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar
de nulidade de sentença argüída e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,

condenando, exclusivamente, a COELBA, ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 50.000,00 ao companheiro da vítima e de R$ 80.000,00 para cada um dos filhos da vítima, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Além da fixação de pensão mensal correspondente a dois terços do salário mínimo, devida aos filhos, até que completem 24 anos, sendo o saldo revertido ao companheiro da vítima até o término de sua expectativa de vida ou falecimento,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)